Tribunal: TJSP
Processo: 1062789-58.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Apelação - Concurso público – Cargo de Soldado da Polícia Militar – Arguição de nulidade de ato administrativo que considerou candidata inapta na etapa de avaliação psicológica – Rejeição – Testes realizados de acordo com parâmetros legais e critérios editalícios aplicáveis – Observância aos princípios da impessoalidade e vinculação ao edital – Ausência de contradições – Sentença reformada

Ementa:
Apelação - Concurso público – Cargo de Soldado da Polícia Militar – Arguição de nulidade de ato administrativo que considerou candidata inapta na etapa de avaliação psicológica – Rejeição – Testes realizados de acordo com parâmetros legais e critérios editalícios aplicáveis – Observância aos princípios da impessoalidade e vinculação ao edital – Ausência de contradições – Sentença reformada – Recurso provido